Tribunal: TJBA
Processo: 8051763-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051763-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILTON GOMES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAZDAK DIMITROV SENNA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, DANIELLA SOARES LIMA MACEDO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ATO DE ESBULHO. PROVA TESTEMUNHAL GENÉRICA. DOCUMENTOS QUE INDICAM TITULARIDADE E INVESTIMENTOS PELOS AGRAVANTES. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE TRAMITA NO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que concedeu liminar de reintegração provisória da posse de imóvel situado no loteamento Canto do Sol, lote 3, quadra V, Praia de Genipabu.

Agravantes alegam ausência de prova da posse anterior pelos autores/agravados, insuficiência da única prova testemunhal colhida e inexistência de comprovação da data do esbulho.

Efeito suspensivo deferido monocraticamente; agravo interno subsequente desprovido; embargos de declaração interpostos restaram prejudicados com o julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, que concedeu liminar de reintegração de posse, atendeu aos requisitos do art. 561 do CPC; (ii) saber se, à vista das provas produzidas, é cabível a revogação da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 561 do CPC exige, para a concessão de liminar possessória, prova da posse, da ocorrência e data do esbulho, e da perda da posse.
6. No caso, a decisão agravada baseou-se exclusivamente no depoimento de uma testemunha, cujas declarações foram genéricas e não comprovaram posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1992.
7. Não foi adequadamente demonstrada a data do suposto esbulho, requisito indispensável para a caracterização de “força nova” e o cabimento da tutela liminar especial.
8. Os agravantes comprovaram documentalmente aquisição do imóvel por escritura pública registrada, realização de construções e investimentos, com obtenção de alvará, serviços essenciais e pagamento de taxas.
9. Jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, bem como da sua data, impede a concessão da liminar de reintegração de posse: “APELAÇÃO CÍVEL (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELA PARTE AUTORA (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJ-CE, Apelação Cível nº 0050217-05.2020.8.06.0131, rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 13/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender os efeitos da liminar de Reintegração de Posse concedida na origem, determinando o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.
Tese de julgamento: “A ausência de prova idônea da posse anterior e do ato de esbulho, especialmente quanto à sua data, inviabiliza a concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, devendo o pedido ser apreciado após regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada

TJ-CE, Apelação Cível nº 0050217-05.2020.8.06.0131, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 13/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº

8051763-49.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari (BA), agravantes
WILTON GOMES RIBEIRO E SUMAIA MARIA AMARAL FIGUEIREDO RIBEIRO
agravados
MAZDAK DIMITROV SENNA PEREIRA e EDINALVA DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador,